Tribunal: TJPA
Processo: 0803059-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803059-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: INES DO SOCORRO DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. DETRAN/PA. MORA NA MARCAÇÃO DA PROVA DE DIREÇÃO. LAUDO MÉDICO. VALIDADE VENCIDA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. MEDIDAS DE REPETIÇÃO DO ATO. ADOÇÃO NECESSÁRIA. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CARACTERIZADOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária, deferiu a antecipação da tutela, determinando que o réu disponibilizasse em seu sistema o resultado do exame teórico de renovação da CNH realizado pela autora, e que estendesse por 4 (quatro) meses o prazo de conclusão do processo de habilitação da autora;

2. Comprovada a mora do DETRAN na marcação do exame de direção para habilitação para dirigir da autora, aprovada na fase antecedente, com implicação na expiração do prazo de validade do laudo médico expedido pelo perito habilitado, deve ser reconhecida a responsabilidade do agravante pela insuficiência documental da agravada;

3. O poder público não pode transferir ao usuário a responsabilidade pela mora na prática de ato que resultou em prejuízo, devendo ser adotadas medidas aptas à repetição do ato, visando à superação do vício e supressão da violação a direito do usuário. Presente o
fumus boni juris
;

4.
O contexto fático dos autos estampa, por si só, a necessidade de rápido provimento jurisdicional da agravada, tendo em vista a existência de prazo para a conclusão do processo de habilitação para dirigir, restando caracterizado o
perculum in mora
na espécie
.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/07/2023 a 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena (Id. 171498)

que, nos autos da Ação Ordinária (Processo nº 0804591-15.2022.8.14.0008) proposta por INES DO SOCORRO DA SILVA PANTOJA, deferiu a antecipação da tutela.

Em suas razões, o agravante sustenta que o cumprimento da liminar independe de sua ingerência, na medida em que o processo de habilitação para dirigir da agravada foi suspenso pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), a quem compete a fixação de regras e requisitos voltados ao Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH), cujo teor sofre violação pela decisão agravada, ao determinar o prosseguimento do processo de primeira habilitação da agravada à mingua de exame médico válido.

Afirma que, segundo a Deliberação nº 265/2022 do CONTRAN, todos os procedimentos de habilitação iniciados após 20/3/2019 se encontram válidos até 31/12/2023; e que, em 30/11/2019, no curso do exame médico, em virtude de limitação identificada na avaliação da impetrada, lhe foi solicitada a apresentação de exames de saúde complementares, tendo a avaliação sido renovada em 18/12/2019, e resultado na limitação da validade do laudo técnico do perito pelo prazo de 2 (dois) anos, e que, portanto, a impetrante não possui ludo de avaliação válido. Deduz perigo de dano inverso haja vista a temeridade de segurança social incutida na decisão debatida. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da liminar deferida na origem.

Decisão interlocutória (Id. 12895215) indeferindo o pedido de efeito suspensivo deduzido pelo agravante.

Ausentes contrarrazões, consoante certidão de Id. 14275765.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária, deferiu a antecipação da tutela nos termos a saber:

“(...) 3. Ante o exposto, estando presentes os requisitos previstos no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO que a requerida faça constar em seu sistema o resultado do exame teórico realizado pela autora. DETERMINO ainda que a requerida estenda o prazo de conclusão do processo de habilitação da requerente em 4 (quatro) meses.

4. As determinações devem ser cumpridas em até 48 horas, a partir da intimação desta decisão, sob pena de imposição de multa de R$ 1.000 (um mil reais) por dia, até limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais).”

A exordial informa que a autora deu início ao processo de aquisição de sua primeira habilitação para dirigir em 28/11/2019, tendo adotado todos os procedimentos necessários, quais sejam: exames, curso teórico-técnico, aulas práticas no veículo (carro e moto), e exame teórico; mas que, no entanto, até a data da exordial (14/12/2022), o DETRAN ainda não havia disponibilizado, no seu sistema, a realização e o resultado da prova teórica, ocorrida em 28/01/2022, na qual a agravada foi declarada apta a realizar o exame de direção, após o qual obteria a carteira de motorista. Afirma que a autora não consegue finalizar o processo de habilitação em razão da omissão do DETRAN/PA.

Sustenta a autora que tentou solucionar a questão extrajudicialmente em 10/2/2022, sendo que, desde 26/9/2022, o DETRAN deixou de responder seus requerimentos; e que o prazo para conclusão do processo encerra em 1/1/2023, pelo que necessita dar prosseguimento à próxima fase.

Pois bem.

Dentre os documentos dos autos da ação ordinária, destacam-se:

a) resultado da avaliação técnico-teórica datada de 28/1/2021, declarando a aptidão da impetrada (Id. 82683360);

b) relatório das etapas do processo, indicando a realização dos exames médicos e psicológicos com resultado “apto” (Id. 82683360);

c) requerimento datado de 24/2/2022, de apresentação de cópia do processo administrativo junto à Ouvidoria do DETRAN, como ainda de satisfação relativa à suspensão do processo de habilitação da autora (Id. 82683365);

d) resposta ao requerimento, em 22/3/2022, orientando a busca das informações junto ao órgão local – Barcarena (Id. 82683367).

Acostados aos autos do agravo de instrumento, são relevantes:

a) folha de rosto do sistema do DETRAN apontando a validade dos laudos médicos físico e psicológico da agravada até, respectivamente, 18/12/2021 e 18/12/2022 (Id. 12843954);

b) resposta da Coordenadoria do Contencioso do DETRAN, a pedido de informações da Procuradoria, datada de 26/1/2023, expondo que a agravada deu início ao processo de habilitação em 28/11/2019 e realizou as avaliações respectivas em 18/12/2019 e que, por força do vencimento da validade dos laudos citados (18/12/2021 e 18/12/2022), estaria inviabilizada a emissão da CNH, pelo que não fora lançado no sistema o resultado da prova (Id. 12843953).

Cotejadas as provas supra relacionadas, apuram-se deduzíveis os fatos narrados na peça vestibular, assentados na omissão do DETRAN/PA na prestação de informação sobre a descontinuidade do processo de obtenção da carteira de habilitação para dirigir. Isto porque, além da prova do questionamento infrutífero da ora agravada junto ao DETRAN/PA, não consta dos autos prova qualquer capaz de desconstituir tal alegação.

Além disso, resta demonstrado que a agravada deu início ao processo em 28/11/2019; que realizou os exames médicos no mês seguinte (18/12/2019) e a prova teórica somente em 28/1/2021, quando já vencida a validade dos laudos médicos emitidos.

Por fim, à luz do documento de Id. 12843953, denota-se que o próprio agravante, injustificadamente, demorou mais de um ano para promover a prova teórica da agravada, mas permitiu que ela prestasse o exame, mesmo tendo vencido a validade do laudo médico que ele mesmo expediu; e, ainda assim, não comunicou a agravada a respeito da expiração da validade do laudo médico; tendo sequer se esforçado para formular qualquer justificativa quando provocado administrativamente, segundo o documento de Id. 82683367.

Neste encaixe, dessume-se que o vencimento do laudo em tela fora provocado pelo próprio agravante, que transferiu à agravada o ônus de sua mora, violando frontalmente os princípios da eficiência, da confiança e da transparência, ambos inerentes à gestão pública.

Posto isto, reputo presente o
fumus boni juris
da pretensão deduzida.

Quanto ao
periculum in mora
, o contexto fático estampa, por si só, a necessidade de rápido provimento jurisdicional da agravada, tendo em vista a existência de prazo para a conclusão do processo de habilitação para dirigir.

Dito isto, reputo acertada a decisão que se orientou neste sentido, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para
manter a decisão agravada
, que deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31 de julho de 2023.

.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/08/2023